Tribunal: STF
Processo: ARE 759771
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte concedida a ex-cônjuge. 2. Ação rescisória. O acórdão recorrido, ao manter, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau, teria violado o art. 40, § 7º, da CF/88. 3. Análise de legislação local (Leis estaduais 129/1994 e 412/2008) e reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento.